Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação monitória, em razão do não cumprimento de determinação judicial de emenda consistente na juntada de documentos essenciais à propositura da demanda, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial diante da inércia da parte autora em cumprir ordem de emenda; ii) analisar a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal em razão de fato posterior ao ajuizamento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime jurídico da petição inicial impõe ao autor o dever de suprir a ausência de requisitos legais ou de documentos indispensáveis quando regularmente intimado, autorizando o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em caso de descumprimento injustificado, como expressão do princípio da cooperação processual.
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da parte autora, após intimação clara e específica para emenda da inicial, legitima o indeferimento da petição inicial, sendo desnecessária nova oportunidade quando observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Todavia, fato superveniente relevante deve ser considerado no julgamento do recurso, consistente no trânsito em julgado de ação de cobrança que reconheceu a quitação integral do débito objeto da ação monitória, mediante pagamento de indenização securitária decorrente de seguro prestamista, extinguindo a obrigação principal.
6. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Reconhecida a quitação integral do débito, eventual provimento da apelação não seria apto a produzir resultado prático útil, esvaziando-se o interesse de agir em sede recursal.
7. Caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da apelação, em observância aos princípios da utilidade do recurso, da economia processual e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação julgada prejudicada, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Tese de julgamento: “O reconhecimento de fato superveniente que extingue a obrigação discutida na demanda, tornando inútil o provimento jurisdicional pretendido, acarreta a perda superveniente do interesse recursal e a consequente prejudicialidade da apelação.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único; 485, inciso I; 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030214, 0704054-17.2024.8.07.0014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2013050, 0703997-04.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025, p. 09/07/2025.